Tribunal: TJPA
Processo: 0800823-88.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800823-88.2021.8.14.0017

APELANTE: CRISTIANO BISPO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800823-88.2021.8.14.0017.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

APELANTE: CRISTIANO BISPO DA SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E DETALHADA. TESE DE AGRESSÃO ACIDENTAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA E SURSIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP, c/c a Lei nº 11.340/06), à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto, com aplicação de
sursis
pelo prazo de 01 (um) ano.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela
absolvição por insuficiência de provas
, sustentando que a lesão ocorreu de forma acidental. Subsidiariamente, requer: (i) o afastamento da Lei Maria da Penha; (ii) a desclassificação para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP); (iii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iv) o afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, ponderando a força do depoimento da vítima em face da tese de ato acidental; (ii) analisar a correta aplicação da Lei nº 11.340/06 e a impossibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa; e (iii) verificar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à inaplicabilidade da atenuante da confissão, e da aplicação do
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por um conjunto probatório harmônico. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando coerente e detalhada ao descrever a agressão (cotovelada, puxões de cabelo e socos), como no caso. A versão de um contato físico acidental é inverossímil e se contrapõe à natureza dos atos violentos praticados após uma discussão por ciúmes, evidenciando o dolo de lesionar.

5.
Teses Subsidiárias – Rejeição:
O afastamento da Lei Maria da Penha é incabível, pois a violência ocorreu no âmbito de relação íntima de afeto, sendo este o critério legal. A desclassificação para lesão culposa é igualmente impossível, pois a dinâmica dos fatos demonstra a intenção clara do agente. Na dosimetria, a atenuante da confissão não se aplica, pois, embora qualificada, não foi utilizada para fundamentar a condenação (Súmula 545/STJ). Por fim, a suspensão da pena (
sursis
) é um benefício legal aplicado de forma mais favorável que o padrão, não cabendo sua revogação a pedido da defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso
conhecido e improvido
, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, 'd', 77, e 129, § 9º; Lei nº 11.340/06, art. 5º; Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/10/2022, DJe 17/10/2022; TJ-PA - APR: 00001325320118140049, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19/02/2019, DJe 21/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
CRISTIANO BISPO DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, concedendo a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 01 (um) ano (ID 20593450).

A defesa, em suas razões recursais (ID 20593624), pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória, ao argumento de que as agressões teriam ocorrido de forma acidental. Subsidiariamente, pleiteia: (i) o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/2006; (ii) a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 129, § 6º, do CP); (iii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iv) o afastamento da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 20593631).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 22291964).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a reforma da sentença condenatória, articulando múltiplas teses que vão desde a absolvição até a revisão da pena. As teses foram devidamente apresentadas no apelo e serão analisadas de forma pormenorizada.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. No caso em tela, a ofendida
JÉSSICA SILVA ROCHA
, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, narrou a dinâmica dos fatos de forma clara, coerente e sem hesitações, explicando o contexto da discussão e a subsequente agressão.
Em juízo, a ofendida expôs a situação com clareza, afirmando:

"Foi assim, o começo de tudo foi assim, eu tinha acabado de sair de um casamento, ai eu tava sem saber pra onde ir, ai eu peguei e liguei pra ele pra eu poder ir pra lá, até arrumar um serviço ou canto pra mim, só que sem compromisso nenhum, porque ele tinha uma enrolada dele pra lá, com a mulher dele pra lá. Ai eu peguei e tive meus relacionamentos fora né, ai ele tipo meio que não gostou né, ai foi por causa disso.
Deu uma cotovelada da minha boca, depois nos foi pro quarto e nos começou a brigar lá, ai ele começou a me bater.
Não, foi só esse dia mesmo. Isso, sim. Correto... no tempo que convivi com ele era, só me agrediu uma vez."

A descrição explícita –
"Deu uma cotovelada da minha boca [...] ele começou a me bater"
– pulveriza a tese defensiva de que o contato físico teria sido um mero acidente. A narrativa demonstra um ato deliberado e violento, motivado por ciúmes, o que é incompatível com a alegação de um ato involuntário ocorrido enquanto tentava pegar uma criança no colo.

A consistência e a segurança no depoimento da vítima, que se encontrava em situação de dupla vulnerabilidade (relação doméstica e gravidez), conferem o alicerce seguro e suficiente para a condenação, especialmente quando a versão do réu se mostra inverossímil e isolada nos autos.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

2.

No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP.

3.

A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.

4.

Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022) –
destaquei.

Assim, estando a condenação amparada em elemento concreto e harmônico – o depoimento firme e detalhado da vítima –, rechaço o pleito absolutório.

2.2. Das Teses Subsidiárias

As teses subsidiárias levantadas pela defesa também não merecem acolhimento.

a) Do Afastamento da Lei Maria da Penha e da Desclassificação para Lesão Corporal Culposa:

O pedido de afastamento da Lei nº 11.340/2006 é descabido. A norma incide sempre que a violência for praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação (art. 5º). No caso, tratava-se de companheiros com um filho em comum e outro a caminho, o que atrai inequivocamente a aplicação da lei especial, sendo irrelevante a discussão sobre hipossuficiência.

Da mesma forma, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP) é incompatível com a prova dos autos. A conduta de desferir cotovelada, puxar cabelos e socar uma pessoa durante uma discussão não pode ser interpretada como acidental ou involuntária. Tais atos revelam, no mínimo, o dolo eventual de causar lesão, o que é suficiente para a configuração do tipo penal pelo qual o réu foi condenado.

Este Tribunal já se posicionou sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR COM BASE NA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. CONDENAÇÃO DO ART. 129, § 9º DO CP MANTIDA. [...]

1.

As provas produzidas nos autos, nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua companheira, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, § 9º do CP, sendo incomportável o pleito de desclassificação;

2.

[...]
Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade
[...]

3.

Recurso conhecido e negado provimento

(TJ-PA - APR: 00001325320118140049 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2019) –
destaquei.

b) Da Dosimetria da Pena e da Suspensão Condicional (
Sursis
):

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP).

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 545
, admite a incidência da atenuante mesmo nos casos de "confissão qualificada", em que o réu, apesar de admitir a prática do fato, alega em seu favor uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Contudo, para que tal atenuante seja aplicada, é imprescindível que a confissão, ainda que parcial ou qualificada,
tenha sido utilizada pelo magistrado para a formação do seu convencimento
, ou seja, como um dos fundamentos da condenação.

No caso em tela, isso não ocorreu.
A leitura da sentença condenatória revela que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão exclusivamente no depoimento coeso e detalhado da vítima, rechaçando por completo a versão de ato acidental apresentada pelo apelante. A manifestação do réu, portanto, não serviu de suporte para o decreto condenatório, que se baseou em outros elementos de prova.

Dessa forma, por não ter sido utilizada para fundamentar a condenação, a atenuante da confissão espontânea não pode ser reconhecida.

Por fim, o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena beira o ilógico. O
sursis
é um direito subjetivo do réu e um benefício legal que visa evitar o encarceramento, não um gravame. O período de prova de 01 (um) ano, fixado pelo magistrado
a quo
, é mais benéfico que o mínimo legal de 02 (dois) anos previsto no art. 77 do Código Penal. Portanto, não há qualquer prejuízo ou desproporcionalidade na sua aplicação.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025